Tribunal: TJES
Processo: 5000096-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-29.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE PISO DE AJUIZAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. VALOR REMANESCENTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU inscritos nas CDAs nº 23/2022 e nº 24/2022, sob fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, a execução fiscal ajuizada antes de sua vigência, o entendimento do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se há interesse de agir diante do pagamento parcial do débito e da redução do valor remanescente abaixo do piso mínimo previsto em lei municipal para ajuizamento de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1184, do STF, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência, desde que respeitada a competência dos entes federados para disciplinar a matéria.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros para o processamento e extinção de execuções fiscais, com aplicação imediata, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1428.

A aplicação imediata de normas processuais não autoriza sua retroatividade para atingir atos jurídicos perfeitos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A análise do interesse de agir, quanto ao valor da causa, deve observar prioritariamente a legislação municipal, em respeito à autonomia federativa expressamente ressalvada pelo STF.

O Município possui norma específica (Lei nº 6.818/2013, com redação da Lei nº 8.006/2022) que fixa o piso mínimo de 100 UFCIs para ajuizamento de execução fiscal.

O pagamento integral de uma das CDAs reduz o objeto da execução ao valor remanescente inferior ao mínimo legal municipal, configurando fato superveniente relevante.

A cobrança judicial de valor inferior ao piso estabelecido pelo próprio ente público evidencia a perda superveniente da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

A manutenção da execução nessas condições contraria os princípios da eficiência e da economicidade, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A sentença deve ser mantida por fundamento diverso, diante da perda superveniente do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
. CPC, art. 485, VI; art. 924, II. Lei nº 6.830/1980. Lei Municipal nº 6.818/2013; Lei Municipal nº 8.006/2022. Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); STF, ARE 1.553.607 (Tema 1428); TJES, ApCiv 5003308-58.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000096-29.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (id 18075604) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. A referida decisão extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 5000096-29.2022.8.08.0011, ajuizada contra
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A ação de execução foi proposta em 03 de janeiro de 2022, com o objetivo de cobrar créditos tributários relativos à Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 23/2022 e nº 24/2022. O valor total da causa, à época, era de R$ 3.227,57 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$ 1.649,53 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) referentes à CDA nº 23/2022 e R$ 1.578,04 (mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos) referentes à CDA nº 24/2022.

Durante o trâmite processual, o Município exequente, por meio da petição identificada sob o id 18078602, noticiou o pagamento integral do débito relativo à CDA nº 24/2022, requerendo a extinção do feito em relação a essa certidão, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o juízo de primeira instância proferiu a sentença ora recorrida (id 18075604), extinguindo a totalidade do processo por reconhecer a ausência de interesse de agir do Município. A fundamentação da decisão se baseou no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208) e na regulamentação promovida pela Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado considerou que, sendo o valor do débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não tendo havido movimentação útil há mais de um ano, a extinção do feito seria a medida adequada.

Em suas razões recursais, o apelante, ao pugnar pela anulação da sentença, argumenta, em síntese, pela: (i) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024 para execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023, data da fixação das teses, invocando o princípio da segurança jurídica; (ii) prevalência da autonomia municipal e de sua legislação específica, qual seja, Lei Municipal nº 8.006/2022, que alterou a Lei nº 6.818/2013, que estabelece o teto para ajuizamento de execuções fiscais (100 UFCI), o qual foi observado na espécie, em respeito à competência constitucional de cada ente federado, conforme ressalvado pelo próprio Tema 1184 do STF; e, (iii) ausência dos requisitos aptos a ensejar a extinção do feito, uma vez que o Município comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à judicialização da cobrança, incluindo o protesto da CDA, e que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente.

Pois bem. O ponto de partida para a análise do presente recurso é a fundamentação utilizada pelo juízo de primeira instância para extinguir o processo. A sentença se baseou na aplicação combinada do Tema 1.184, do STF, e da Resolução nº 547/2024, do CNJ, que estabelecem diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando um parâmetro referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse ponto específico, assiste razão ao Município apelante, vez que a aplicação desses normativos ao caso concreto, da forma como foi feita, revela-se inadequada e merece reparos. Explico.

O Tema nº 1.184, do STF, cuja tese foi fixada em 19 de dezembro de 2023, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa, mas com a expressa ressalva de que fosse respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

De modo subsequente, a Resolução nº 547/2024, do CNJ, publicada em 22 de fevereiro de 2024, regulamentou os parâmetros para o ajuizamento e a extinção dessas execuções, notadamente aquelas com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título.

No ponto, relevante consignar que a aplicação da referida resolução, de forma imediata aos processos em curso, foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428), ao firmar a tese de que ‘as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência’.

No entanto,
a aplicabilidade imediata de uma norma processual não se confunde com sua retroatividade para impor novas condições a atos jurídicos perfeitos ou situações consolidadas sob a égide da legislação anterior
.

Como dito, a execução fiscal em tela foi ajuizada em 03 de janeiro de 2022, enquanto a tese do Tema 1.184 foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal apenas em 19 de dezembro de 2023, e a Resolução nº 547, do CNJ, foi publicada em 22 de fevereiro de 2024.

Portanto, a aplicação de novas condições de procedibilidade e de processamento a uma ação que já se encontrava em curso, sem a devida modulação e ignorando o ato jurídico perfeito do ajuizamento da ação sob a égide da legislação anterior, representa uma ofensa direta ao princípio da segurança jurídica.

Quero dizer, as regras que definem o interesse de agir e as condições para a propositura da demanda devem ser aquelas vigentes no momento em que o direito de ação é exercido, sob pena de se criar um cenário de imprevisibilidade e instabilidade nas relações jurídicas.

Além disso, e de forma ainda mais decisiva, a sentença ignorou um aspecto fundamental da própria tese fixada no Tema 1.184, do STF. Ao reconhecer a legitimidade da extinção de execuções de baixo valor por falta de interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal fez uma ressalva expressa: “desde que não se anteveja a possibilidade de satisfação do crédito, nem sequer por meio de protesto ou de outras medidas administrativas,
respeitada a competência de cada ente federado
”.

Essa ressalva não é um mero detalhe retórico. Ela constitui o reconhecimento do pilar do pacto federativo, que assegura aos municípios a autonomia para legislar sobre seus próprios tributos e, consequentemente, para definir as estratégias de cobrança que considerem mais eficientes e adequadas à sua realidade local. A Resolução nº 547/2024, do CNJ, ao estabelecer o valor de R$ 10.000,00, o faz de maneira subsidiária, ou seja, para orientar os tribunais na ausência de uma norma local específica.

Dessa forma, é certo que a sentença recorrida, ao aplicar o limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024, deixou de observar um aspecto crucial do Tema 1184, do STF, qual seja,
a ressalva quanto ao respeito à competência constitucional de cada ente federad
o
para a fixação do valor mínimo de ajuizamento
.

Nessa perspectiva, o município de Cachoeiro de Itapemirim, exercendo sua prerrogativa constitucional, possui legislação específica que define o que seria considerado ‘baixo valor’ para fins de cobrança judicial. A Lei Municipal nº 6.818/2013, em seu artigo 4º, com a redação dada pela Lei nº 8.006/2022, fixou o valor mínimo para cobrança judicial em 100 (cem) Unidades Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (UFCI).

Portanto, a decisão de primeira instância, ao aplicar de forma automática e irrestrita o teto de R$ 10.000,00, desconsiderou a norma municipal específica e, por consequência, violou a autonomia do ente federado, contrariando a própria essência da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal que pretendia aplicar. A análise do interesse de agir, sob a ótica do valor da causa, deveria ter sido feita, primeiramente, à luz da legislação municipal.

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Município apelante, no que diz respeito à inaplicabilidade da fundamentação adotada na sentença, mostram-se, em princípio, corretos.

Não obstante, apesar da correção dos argumentos do apelante quanto à fundamentação da sentença, o recurso não merece provimento, vez que
a extinção do processo, embora por motivo diverso, é a medida que se impõe
, em razão da perda superveniente do interesse de agir, pelas razões a seguir expostas.

No caso dos autos, a execução fiscal foi originalmente ajuizada para a cobrança de duas Certidões de Dívida Ativa, que somavam o valor de R$ 3.227,57. Todavia, conforme informado pelo próprio Município de Cachoeiro de Itapemirim no documento de id 18078602,
a parte executada realizou o pagamento integral do débito constante da CDA nº 24/2022, no valor de R$ 1.578,04
.

Com esse pagamento,
o objeto da presente execução fiscal ficou restrito à cobrança do valor remanescente, relativo exclusivamente à CDA nº 23/2022, que corresponde à quantia de R$ 1.649,53
(mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Aqui reside o ponto central que determina o desfecho do presente recurso. Conforme já mencionado, a legislação municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Lei nº 6.818/2013, com a alteração da Lei nº 8.006/2022) estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 100 UFCIs.

Conforme consta nos autos, o valor da UFCI para o ano de 2022, ano de ajuizamento da ação, era de R$ 21,94. Assim, o valor mínimo para a propositura de uma execução fiscal pelo Município naquele ano era de R$ 2.194,00 (dois mil, cento e noventa e quatro reais).

Dessa forma, ao confrontar o valor remanescente do débito (R$ 1.649,53) com o piso estabelecido pela própria lei municipal (R$ 2.194,00), torna-se evidente que
a quantia perseguida judicialmente é inferior ao mínimo que o próprio ente público considerou economicamente viável para justificar a movimentação do Poder Judiciário
.

Portanto, com o pagamento parcial da dívida, ocorreu um fato novo que alterou a base econômica da lide, resultando na perda superveniente da utilidade do provimento jurisdicional, de forma que a continuação do processo para a cobrança de um valor que o próprio Município, por meio de sua legislação, define como antieconômico para a judicialização, seria um ato contrário aos princípios da eficiência e da economicidade que devem reger a Administração Pública e o próprio sistema de Justiça.

Assim, entendo que manter a execução fiscal em andamento, nessas condições, significaria impor ao Judiciário e ao contribuinte os custos de um processo cuja finalidade se tornou inócua, segundo os próprios critérios estabelecidos pelo credor. A extinção do feito, portanto, não representa um prejuízo ao erário, mas sim o reconhecimento de que a via judicial deixou de ser o instrumento adequado e útil para a satisfação do crédito remanescente.

Dessa forma, embora a sentença tenha se baseado em fundamentos equivocados,
sua conclusão pela extinção do processo sem resolução do mérito está correta
. A manutenção da decisão, ainda que por fundamentação diversa, é a medida que melhor se alinha à correta aplicação do direito e aos princípios que norteiam o processo civil e a administração da justiça. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REJEITADA. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E INÉRCIA PROCESSUAL. TEMAS 1184 E 1428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] lV. Dispositivo e tese recurso interposto pelo município de vitória desprovido. Tese de julgamento:
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa respeitada a competência constitucional de cada ente federado (tema 1184/STF). As providências da resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência (tema 1428/STF)
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 22 I; art. 37 caput; art. 103-b § 4º I. CPC/15 art. 485 VI. Lei nº 6.830/1980 art. 34. Resolução CNJ nº 547/2024 art. 1º § 1º; art. 2º; art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF re 1355208 (tema 1184); STF are 1553607 (tema 1428); STF tema 109; STJ tema 395. (TJES; ApCiv 5003308-58.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data 16/03/2026).

Por todo o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)